Tribunal: TJMT
Processo: 1055215-84.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1055215-84.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NATALIA TOPAZIO DIAS DA SILVA - CPF: 048.373.581-79 (RECORRENTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RETIRADO DE PAUTA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1055215-84.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1055215-84.2025.8.11.0001

Recorrente:
Natalia Topázio Dias da Silva

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular a cobrança indevida e julgou improcedente a indenização por danos morais.

A parte autora recorre pretendendo o recebimento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há falha na prestação de serviço pela cobrança de penalidade indevida, objeto da discussão; e

(ii) saber se é cabível condenação por danos morais no presente caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reclamada não comprovou licitude da cobrança realizada de forma administrativa.

Não restou configurada falha na prestação do serviço, uma vez que a prática não ocasionou a suspensão do serviço essencial, ou restou comprovado ato que tenha extrapolado o mero aborrecimento, para que pudesse caracterizar dano moral
in re ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

A cobrança indevida, que não ultrapassa a seara administrativa ou enseja comprovado prejuízo extrapatrimonial, não caracteriza dano moral, não havendo que se falar em dano presumido.

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e no caso concreto houve a demonstração.

A comprovação ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado no 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1055215-84.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1055215-84.2025.8.11.0001

Recorrente:
Natalia Topázio Dias da Silva

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Natalia Topázio Dias da Silva
.

Ação
: Indenização por danos morais por falha na prestação de serviço.

Origem:
4o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Sentença: (Id.
337995509
): julgou parcialmente procedente a demanda, determinando o cancelamento da cobrança gerada a título de penalidade por alteração de hidrômetro e julgou improcedente o pedido de danos morais.

Recurso Cível Inominado (Id.

337995510
): a recorrente postula a reforma da sentença, a fim de julgar procedentes o pedido de indenização extrapatrimonial.

Contrarrazões
:
não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1055215-84.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1055215-84.2025.8.11.0001

Recorrente:
Natalia Topázio Dias da Silva

Recorrida:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação de natureza consumerista na qual pleiteia o reconhecimento da inexistência de débito, e indenização por danos morais, em razão de falha na prestação de serviço praticada pela concessionária Águas Cuiabá S.A.

A parte autora alega que foi surpreendida com a cobrança relativa a supostas irregularidades identificadas no medidor de sua unidade consumidora, tendo, ainda, desembolsado o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para a substituição do hidrômetro.

Informa que, ao comparecer à sede da parte demandada para questionar a penalidade imposta, a cobrança foi mantida. Ao final, requer a declaração de inexigibilidade do valor cobrado a título de penalidade, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A concessionária de água nega a ocorrência de qualquer violação de direito, alegando que, quando sua equipe técnica compareceu a residência da reclamada, constatou irregularidade no medidor de consumo, o que ensejou a penalidade discutida.

Cumpre esclarecer que o TOI apresentado pela concessionaria de serviço essencial foi lavrado em 09/06/2025 e que não houve a assinatura da parte consumidora e não há comprovação de que o procedimento administrativo tenha sido informado para a consumidora, oportunizando o contraditório e a ampla defesa.

À luz dos documentos analisados, a responsabilidade da concessionária de água e esgoto por danos decorrentes de falha na prestação de serviços, deve ser analisada sob a ótica da responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre destacar que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

O acervo probatório inviabiliza, a conclusão de dano moral presumido, uma vez que não houve suspensão dos serviços ou cobrança vexatória no caso concreto, não havendo nos autos qualquer comprovação do alegado dano extrapatrimonial.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Por fim, inexistindo prova de falha na prestação de serviço, tampouco demonstração de dano específico decorrente da atuação da concessionária dentro dos parâmetros contratuais e legais, não se configuram os requisitos para a responsabilização por dano moral, sendo inviável a procedência dos pedidos formulados.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Logo, não restaram minimamente comprovadas as alegações feitas pela parte autora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026